Tribunal: TJSP
Processo: 2218510-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Inconformismo dos requeridos, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária em sua totalidade, ou, subsidiariamente, para alguns atos processuais, ou a redução das custas e despesas processuais, ou o parcelamento destas, ou, ainda, o recolhimento delas ao final do processo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Inconformismo dos requeridos, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária em sua totalidade, ou, subsidiariamente, para alguns atos processuais, ou a redução das custas e despesas processuais, ou o parcelamento destas, ou, ainda, o recolhimento delas ao final do processo. Cognoscibilidade em parte, sendo descabido nesta. Pleito de diferimento do pagamento das custas ao final do processo que não foi formulado em sede de primeira instância e, por isso, não pode ser analisado nesta, sob pena de supressão de instância. Conjunto probatório que afasta os recorrentes do estado de pobreza, não permitindo verificar a alegada hipossuficiência financeira. Agravantes que deixaram de demonstrar a imprescindibilidade da concessão de gratuidade para alguns atos e da redução ou parcelamento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.